Tribunal: TJPA
Processo: 0803253-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803253-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARILDO MORAES LEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CNJ. CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM MENOS DE 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. ENTREVISTA PESSOAL E RESERVADA COM O PACIENTE ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- A defesa sustentou que somente teve ciência da audiência de instrução com menos de 24h de antecedência, violando-se o art. 8º, III, da Resolução nº 329/2020-CNJ, que estabelece prazo mínimo de 10 dias para intimação.
No ponto, sabe-se que o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido. Friso que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a
“demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
(RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que não ocorreu
in casu
. Com efeito, a defesa apresentou resposta à acusação há mais de 2 meses e, assim, por óbvio, teve conhecimento dos fatos imputados ao paciente àquela altura.

- A defesa alegou, também, nulidade por violação à Resolução nº 329/2020, porque não teria sido permitida entrevista pessoal e reservada do paciente com seu defensor público antes da oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, o que fora indeferido pela autoridade coatora de maneira fundamentada e correta, por falta de amparo legal, já que esse tipo de entrevista é assegurado antes do interrogatório do réu, na forma do art. 185, §5º, do CPP, o que garantido pelo juízo monocrático.

VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. MANUTENÇÃO DAS ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.

- Não constato
violação à súmula vinculante nº 11/STF, pois foram mantidas as algemas no paciente durante a audiência de instrução, justificada devidamente pelo juízo monocrático
“em face da escolta policial ser insuficiente, o que acarreta risco de fuga dos mesmos bem como cria risco a integridade física dos próprios acusado e dos operadores de Direito que participam do presente ato processual.”
(fl. 74 ID nº 4997768)

e, assim, devidamente observada o comando sumular vinculante.

HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE.

-

O juízo é o destinatário das provas e compete a ele a análise das oitivas de testemunhas que sejam úteis ao julgamento do processo, devendo indeferir a oitiva que considerar inútil ou meramente protelatória, como ocorreu no presente caso, em que, aliás, a defesa não arrolou a testemunha com cláusula de imprescindibilidade. Com efeito, o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 498.993/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/11/2019). Logo, a confissão obtida revelou-se válida e inexistiu afronta ao sistema
acusatório.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
ARILDO MORAES LEÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá nos autos do processo nº 0005364-52.2020.8.14.0012.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Em 15/04/2021, fora realizada audiência de instrução e julgamento, em desconformidade com Resolução nº 329/2020, do CNJ,
“que regulamenta a audiência por videoconferência, cerceando o direito de defesa do acusado
ao não permitir entrevista pessoal e reservada com seu Defensor Público.
”
, sendo
indeferido o pleito de forma inidônea.

Suscita
nulidade,
pois a Defensoria Pública somente teve ciência dessa audiência de instrução com menos de 24h de antecedência, violando-se o art. 8º, III, da Resolução nº 329/2020-CNJ, que estabelece prazo mínimo de 10 dias para intimação e, no dia da referida audiência, a
“defesa requereu o direito de
entrevista pessoal e reservada com o réu preso
antes da audiência, mas tal direito foi deliberada e voluntariamente desrespeitado.”
, em desatenção ao que estatui o art. 15, I, da Resolução suso mencionada.

Argumenta, ainda, que,
“Antes da realização do interrogatório, a defesa não teve entrevista reservada e pessoal com o réu, pois na sala permaneceu um policial penal, vendo e ouvindo tudo. A defesa se insurgiu contra arbitrariedade, pois não a considera entrevista pessoal, mas mais uma vez teve o pleito indeferido, sendo que sequer constou em ata a questão de ordem relativa à entrevista pessoal, apenas na gravação. Essa é uma das razões pelas quais o impetrante não assinou a ata da audiência em anexo, pois seus pedidos não constatam em ata. Ademais, em audiência virtual, não há necessidade de assinatura do termo, consoante a Resolução 329 do CNJ.”.

Sustenta
nulidade no indeferimento de oitiva da testemunha William Amaral Martins, arrolada pelo RMP
, que desistiu, porém a defesa não anuiu com essa desistência, pois também essa mesma testemunha era da defesa. Contudo, a autoridade coatora deferiu o pedido de desistência de oitiva dessa testemunha, mesmo já tendo deferido anteriormente sua oitiva.

Diante disso, aduz que a
confissão do paciente obtida nessa audiência é nula.

Declina
violação à súmula vinculante nº 11/STF
, pois foram mantidas as algemas no paciente durante a audiência de instrução e, ao ser levantada essa tese, o juízo coator a indeferiu.

Tais posturas do juízo singular configuram
afronta ao sistema acusatório
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja declarada nula a audiência de instrução e julgamento e, em consequência,
“determinar a imediata liberdade do paciente (soltura), ante o excesso de prazo para formação da culpa, não causado pela defesa, pois não deu causa às nulidades apontadas, estando o paciente preso desde 08/10/2020”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-55.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 56-58 ID nº 4941195), as quais foram prestadas às fls. 66-68 (ID nº 4997765), colacionando documentos de fls. 69-76.

Indeferi a liminar
(fls. 77-79 ID nº 4998967).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 82-86 ID nº 5052579).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O paciente é acusado da prática do crime de tráfico de drogas e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Não vislumbro nulidade a ser declarada por violação à Resolução nº 329/2020.

A defesa sustentou que somente teve ciência da audiência de instrução com menos de
24h de antecedência
, violando-se o art. 8º, III, da Resolução nº 329/2020-CNJ, que estabelece prazo mínimo de 10 dias para intimação.

No ponto, sabe-se que o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido. Friso que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a
“demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
(RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que não ocorreu
in casu
.

Destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As matérias alegadas pelo agravante não foram analisadas pelo acórdão proferido pelo STJ. Fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Isso porque o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes.
4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
Da mesma forma, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF). 5. Não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal (HC 130.810-AgR, de minha relatoria). 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 187025 AC 0385691-85.2019.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Com efeito, a defesa apresentou resposta à acusação há mais de 2 meses e, assim, por óbvio, teve conhecimento dos fatos imputados ao paciente àquela altura. A respeito do tema, bem ponderou o juízo inquinado coator:

“A suposta alegação de violação dos prazos constituiria, por óbvio, mera formalidade despida de qualquer prejuízo, pois, repita-se, o mesmo Defensor apresentou resposta à acusação desde o mês de fevereiro.

A lei orgânica da Defensoria Pública prevê o direito do Defensor Público se dirigir até a Casa Penal e colher todos os dados necessários à efetivação do sagrado direito ao contraditório e à ampla defesa.”

A defesa alegou, também, nulidade por violação à Resolução nº 329/2020, porque não teria sido
permitida
entrevista pessoal e reservada do paciente com seu defensor público

antes da oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento
, o que fora indeferido pela autoridade coatora de maneira fundamentada e correta, por falta de amparo legal, já que esse tipo de entrevista é assegurado antes do interrogatório do réu, na forma do art. 185, §5º, do CPP, o que fora garantido como aduziu o juízo coator:

“O Defensor Público solicitou entrevista reservada ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, o que não encontra previsão legal.

Como se sabe, a entrevista reservada é direito constitucional a ocorrer ANTES DA QUALIFICACAO E INTERROGATORIO, o que foi plenamente assegurado pelo Juízo conforme termo de audiência.

Não pode a Defensoria Pública pretender uma entrevista reservada a cada oitiva de testemunha. A entrevista reservada deve ocorrer antes do acusado falar, e não antes da testemunha falar.

O Defensor Público solicitou que o acusado PRESO permanecesse na sala de videoconferência SOZINHO e sem qualquer escolta policial, o que, a toda evidência, não é possível de ocorrer por se tratar de REU PRESO, tendo sido solicitado que a entrevista fosse realizada na presença tão somente do policial penal responsável por sua escolta.

Registre-se, portanto, que o DIREITO DE ENTREVISTA RESERVADO foi plenamente ASSEGURADO dentro dos ditames constitucionais e legais.

(...)

Considerando que o acusado se encontra na condição de REU PRESO, obviamente, deverá permanecer escoltado. Não pode a Defesa pretender que a entrevista ocorra sem fiscalização de

qualquer policial e sem algemas, o que coloca em risco a integridade física dos presentes e estimula eventual fuga.

Ademais, não existe no fórum sala de entrevista reservada como pretende a Defensoria Pública e as entrevistas reservadas acontecem na própria sala de audiências após a saída de todos os presentes, permanecendo apenas o preso, o Defensor e um policial penal responsável por sua escolta.”

Nessa senda, não constato
violação à súmula vinculante nº 11/STF
, pois foram mantidas as algemas no paciente durante a audiência de instrução, justificada devidamente pelo juízo monocrático
“em face da escolta policial ser insuficiente, o que acarreta risco de fuga dos mesmos bem como cria risco a integridade física dos próprios acusado e dos operadores de Direito que participam do presente ato processual.”
(fl. 74 ID nº 4997768)

e, assim, devidamente observada o comando sumular vinculante que reza:

SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF:

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado".

Por sua vez, o juízo é o destinatário das provas e compete a ele a análise das oitivas de testemunhas que sejam úteis ao julgamento do processo, devendo
indeferir a oitiva que considerar inútil ou meramente protelatória
, como ocorreu no presente caso, em que, aliás, a defesa não arrolou a testemunha com
cláusula de imprescindibilidade
.

Com efeito, o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 498.993/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/11/2019).

A esse respeito, consignou o juízo
a quo
homologou o pedido de desistência de oitiva da testemunha William Amaral Martins, pois
“considerou os fatos suficientemente esclarecidos, bem como a produção de provas exige que o objeto a ser provado seja específico, o que não ocorreu na posição sustentada pela Defensoria Pública”
(fl. 73 ID nº 4997768), especificando em informações que:

“A defesa arrolou as mesmas testemunhas do órgão M.P.E. entretanto não o fez com cláusula de imprescindibilidade.

Como se vê do termo de audiência, o juízo questionou a Defesa qual o objeto da prova, o que pretendia provar através da oitiva da referida testemunha, tendo sido respondido “os fatos”.

Como se vê, nem a digna Defesa sabe o que pretende provar, mas tao somente quer insistir para procrastinar o feito e gerar excesso de prazo.

O caso em comento é simples e sem qualquer complexidade.

Desta forma, consoante fundamentação, constante do termo de audiências, o juízo indeferiu o pedido, sobretudo por se tratar de réu preso.”

Diante disso, a confissão obtida no interrogatório do paciente não se revela nula tampouco houve afronta ao sistema acusatório.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/05/2021